Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TEMA 648, STJ. INCIDÊNCIA AFASTADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Não se aplica para o processo de conhecimento o Tema n. 648- STJ, no qual prevê que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária".
2. Em regra, a exibição do contrato objeto da lide se revela documento essencial que deve acompanhar a petição inicial.
3. Na hipótese em que o consumidor não se queda inerte perante a determinação de emenda, mas esclarece não dispor do contrato e por outros meios apresenta indícios de existência da relação jurídica, a extinção do feito sem apreciação do mérito, por ausência do contrato questionado, representa rigoroso formalismo.
4. Uma vez demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. Sentença cassada. Recurso conhecido em parte e provido.